Tribunal: CARF
Processo: 13896.721648/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721648/2019-46
ACÓRDÃO
1101-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-
001.631, de 25 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 13896.721647/2019-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721648/2019-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL, composto por retenções na fonte e pagamentos de estimativas. A justificativa do Despacho
Decisório foi de que o valor de saldo negativo verificado de retenções na fonte era inferior ao
valor de saldo negativo pleiteado pela DCOMP original. Assim, ao valor não reconhecido foram
acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que juntou documentos fiscais e contábeis que
comprovam a integralidade do direito creditório alegado; b) que as fontes pagadoras efetuaram as
devidas retenções, mas por lapso, informaram equivocadamente o preenchimento das retenções,
conforme notas fiscais juntadas aos autos e que foram devidamente contabilizados pelos valroes
líquidos, conforme razão contábil; c) afirma que a comprovação do recolhimento não cabe à
manifestante, pois esta apenas receberia valores líquidos; d) nesse sentido, o comprovante de
retenção emitido em nome do contribuinte é prova suficiente para a compensação, em prol da
verdade material.
Contudo, o Acórdão combatido, afastando as alegações de nulidade, no mérito,
julgou improcedente o pleito relativo ao direito creditório alegado, sob o fundamento de que:
embora concorde com o contribuinte de que a comprovação de retenção na fonte emitido em
nome do beneficiário pela fonte pagadora seria suficiente para fins de compensação, entendeu
que o contribuinte não apresentou os mencionados comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, mas tão somente cópias de notas fiscais, razão contábil e planilhas de retenções
e contabilizações, não comprovando, assim, o direito creditório pleiteado.
Ainda, o Acórdão recorrido entendeu que, ao passo ser legítimo ao contribuinte
demonstrar que sofreu retenção na fonte por documentos fiscais e extratos bancários que
comprovem os recebimentos dos valores já descontados do valor retido, no presente caso, haveria
documentação insuficiente (por exemplo, sem a apresentação de extrato bancário) para
comprovar as retenções na fonte.
Por esse motivo, manteve o entendimento do Despacho Decisório, em sua
integralidade.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721648/2019-46
3
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado e, subsidiariamente, a
conversão do pleito em diligência.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele
tomo conhecimento.
Como
relatado,
trata-se
de
Pedido
de Restituição
-
PER no
32909.89055.250718.1.6.02-4556 no valor de R$ 1.626.070,27, referente a
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2016, ano-calendário de
2015.
Por meio do despacho decisório de fl. 40, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 1.540.697,55, sob o fundamento
de que a parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP,
referente a retenções na fonte foi confirmada parcialmente:

O acórdão recorrido, ao analisar a Manifestação de inconformidade,
entendeu que não teria sido comprovada a retenção na fonte:
No presente caso, entendo que a apresentação apenas das notas fiscais,
planilhas e razão contábil, sem o correspondente extrato bancário para
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721648/2019-46
4
demonstrar o recebimento líquido dos valores, descontados os tributos
retidos, não se mostra suficiente a comprovar as retenções na fonte.
Isso porque, há necessidade de que a retenção na fonte seja ratificada por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os respectivos extratos
bancários acompanhados da planilha anexa (Doc. 01), para complementar
a documentação comprobatória, culminando assim em provas suficientes
para a comprovação dos créditos de saldo negativo de IRPJ.
Tais documentos, em minha leitura, devem ser conhecidos, nos termos do
art. 16, §4o, c do Decreto n. 70.235/72.
Assim, entendo que o acervo probatório é a princípio suficiente para
demonstrar as retenções na fonte.
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere
o teor da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no
1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010
Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de
04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas
também a comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que
deve ser analisado pela DRF, sob o risco de supressão de instância.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721648/2019-46
5
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 1213
DF CARF MF
Original